Tribunal: STF
Processo: Ext 1799
Classe: Ext
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
EMENTA



    EXTRADIÇÃO. EXECUTÓRIA. GOVERNO DA FRANÇA. CONDENAÇÃO POR CRIME EQUIPARADO, NO BRASIL, A TRÁFICO DE DROGAS. PERÍODO RESTANTE DE PENA A SER CUMPRIDO INFERIOR AO TEMPO MÍNIMO EXIGIDO PARA A EXTRADIÇÃO. DETRAÇÃO PENAL A SER APLICADA, COMPUTANDO-SE O PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA CUMPRIDO NO BRASIL. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 2 DO TRATADO DE EXTRADIÇÃO FIRMADO ENTRE BRASIL E FRANÇA. INDEFERIMENTO.



    1. O Tratado de Extradição firmado entre o Brasil e a França exige que, para o deferimento da extradição executória, o tempo remanescente de pena a ser cumprido seja de, no mínimo, nove meses.



    2. A extraditanda foi condenada na França à pena de um ano de prisão. Foi presa preventivamente no Brasil, para fins de extradição, em 15/02/2023. O pedido de extradição foi formalizado em 05/05/2023. Para o eventual deferimento da extradição, forçosa a aplicação da detração da pena, nos termos do art. 96, inc. II, da Lei de Migração. Tempo remanescente de pena menor que nove meses e que, portanto, não atende aos requisitos formais previstos no Tratado de Extradição entre os dois países, promulgado pelo Decreto nº 5.258, de 27/10/2004.



    3. Extradição indeferida e prisão revogada.